Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733339-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOYANE CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 51643858. Aguarde-se o julgamento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator